Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-24.2020.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001979-24.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUSA SILVA SANTOS - CPF: 236.394.151-91 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001979-24.2020.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

Cleusa Silva Santos

Recorrida(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (SEGURO) LANÇADAS NA FATURA TELEFÔNICA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. EM DOBRO. COBRANÇA CESSADA APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se inexiste prova da contratação dos serviços lançados na fatura telefônica da autora, a título de seguro, e restando comprovado os pagamentos realizados, deve ser restituído a consumidora os valores desembolsados a este título.

Comprovada a cobrança e o pagamento indevido, gera o ressarcimento em dobro, por se tratar de cobrança de serviços não contratados pela consumidora.

O recebimento de cobrança indevida, relativo serviço supostamente não contratado, cujo problema foi solucionado administrativamente e, ausente a prova de que a consumidora deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Tendo em vista que a Requerida apresentou nos autos fatura ainda não quitada em ID. 45589190, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto para o pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 91,40 (noventa e um reais e quarenta centavos), devidamente corrigidos ao tempo da inadimplência, considerando que o valor se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação.

Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada”
.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que possui uma linha telefônica móvel habilitada junto à empresa de telefônica Reclamada, contudo, verificou que foram lançadas cobranças indevidas em sua conta telefônica, referente a serviços não contratados, denominado de “
Seg. Roubo ou Furto Assurant”
, no valor de R$ 11,99. Sustenta que, após realização de reclamação administrativa junto ao PROCON em 29/06/2020, as cobranças indevidas cessaram, mas que não houve a restituição dos valores desembolsados a este título. Por tais motivos, visa à condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral e a restituição dos valores gastos a título de seguro não contratado.

A Reclamada, ora Recorrida, argumenta que o serviço reclamado “Seguro Roubo ou Furto Assurant” foi contratado pela autora no 08007779405, qual é referente a serviço de terceiros, ocorrendo a cobrança de serviços prestados por outras empresas através de contratos firmados junto ao Grupo Oi.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese a Recorrida alega que o serviço denominado de “
Seg. Roubo ou Furto Assurant”
, no valor de R$ 11,99, foi contratado pela consumidora, tal contratação não restou comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Conforme já decidido em outras oportunidades, o simples recebimento de cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para gerar direito a indenização a título de dano moral.

No presente caso restou incontroverso que, após a reclamação administrativa realizada no PROCON, a cobrança indevida a título de “
Seg. Roubo ou Furto Assurant”
cessou, ou seja, após a reclamação realizada não houve mais tal lançamento nas faturas telefônicas da consumidora.

Desta forma, o recebimento de cobrança indevida, relativo serviço de terceiros não contratado, cujo problema foi solucionado administrativamente e, ausente à prova de que a consumidora deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Além de que sequer restou comprovado que, em razão do ocorrido, a Autora deixou de honrar algum compromisso financeiro, nem que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito e tampouco que os serviços de telefonia foram bloqueados.

Por outro lado, como a Reclamada, ora Recorrida, não comprovou a contratação dos serviços lançados na fatura telefônica da autora, a título de “Serviços de Terceiros -
Seg. Roubo ou Furto Assurant
”, sendo que restou comprovada tal cobrança indevida nas faturas vencidas em 12/2019 a 06/2020, e, conforme consta na contestação que a única fatura inadimplida é a referente ao mês de 11/2020, a autora faz jus a restituição dos valores desembolsados a este título que somam a importância de R$ 83,93.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte da empresa de telefonia ao cobrar por serviços não contratados pela consumidora. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento,
para condenar a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 83,93, em dobro, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

Bem como para afastar a condenação arbitrada a título de pedido contraposto e a título de litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021